Tribunal: TJPA
Processo: 0801453-75.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801453-75.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801453-75.2022.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: SANDRO ACÁSSIO CORREIA OAB/PA N° 30.727-A

APELADO: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255 E HUGO NEVES DE M. ANDRADE OAB/PE Nº 23.798

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
movida em face do
BANCO PAN S/A,
extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID. 10336903), aduz o autor/apelante que buscou a instituição bancária para firmar empréstimo consignado, todavia foi ludibriado para a realização de contratação de cartão de crédito consignado, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o reconhecimento da abusividade da contratação, devendo ser realizado a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 10336907), indeferindo a inicial nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I do CPC, por entender haver conduta temerária dos patronos da parte, que ajuizaram ações de caráter litigioso de massa utilizando da máquina estatal como forma de locupletar-se ilicitamente.

Inconformado, Antônio Rodrigues dos Santos interpôs recurso de apelação (ID. 10336909), alegando o desrespeito ao devido processo legal, por ser a via inadequada para arguição de irregularidade profissional, bem como aduziu não ser hipótese do cabimento da condenação em litigância de má-fé, requerendo, em consequência, a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de piso, com o consequente andamento ao feito e a desconstituição da litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 10337070).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o. julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo indeferiu a inicial nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I do CPC, por entender haver conduta temerária dos patronos da parte, que ajuizaram ações de caráter litigioso de massa utilizando da máquina estatal como forma de locupletar-se ilicitamente.

A apelante sustenta o desrespeito ao devido processo legal, por ser a via inadequada para arguição de irregularidade profissional, bem como aduziu não ser hipótese do cabimento da condenação em litigância de má-fé.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em ID. 10336906, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, havendo, em consequência, interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada,

cujo possível caráter fraudulento do vínculo somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

(10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, publicado em 2022-08-03)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento ao feito, desconstituindo também, por conseguinte, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 23/05/2023